Tribunal: TJDFT
Processo: 0713553-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE.
1. Na fixação, redução e majoração dos alimentos, devem ser aferidas as despesas mensais do alimentando e a efetiva capacidade contributiva do alimentante. Na análise desses pressupostos, o Juiz deve levar em consideração a garantia de uma condição social familiar homogênea, de forma a suprir as necessidades daqueles que necessitam dos alimentos, em consonância com as possibilidades contributivas de que os prestará.
2. A avaliação de todos os parâmetros inerentes ao valor mensal dos alimentos ocorre de maneira complexa e, para a sua fixação, o julgador deve levar em consideração os elementos fático probatórios constantes nos autos.
3. Ausentes elementos fáticos e documentais que permitam concluir pela alteração da base de cálculo dos alimentos fixados, é preciso garantir a instrução processual e o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa antes da análise dos requisitos indispensáveis à redução da verba alimentar pretendida.
4. Recurso conhecido e não provido.